Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-25.2021.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001003-25.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DE AZEVEDO ALVES - CPF: 040.997.721-79 (RECORRENTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1001003-25.2021.8.11.0108.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: GUSTAVO DE AZEVEDO ALVES.

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO PROVADO - INCRIÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em 20/05/2020, efetuou o cancelamento do cartão de crédito que tinha junto a instituição financeira requerida, que não deixou nenhum débito em aberto. No entanto, posteriormente o requerido inseriu, indevidamente, seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.

Contudo, ao contrário o que alega o reclamante, o requerido apresentou contestação, comprovada a contratação dos serviços conforme pontuado na sentença
“Em que pese esse intento, verifica-se que as rés juntaram aos autos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica, em especial as telas de sistema que demonstram que não obstante o autor tenha realizado o cancelamento do cartão de crédito dia 20/05/2020, ele não comprovou que realizou o pagamento da fatura que fechou no dia 19/05/2020 com vencimento em 26/05/2020”,
portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada. II - A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil , ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito.
Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente
. (TJ-MT - AC: 00006653720188110023, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).

4.

Como é sabido, em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

Portanto, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024